Tribunal: TJMT
Processo: 1028966-36.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028966-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), ALOISIO COELHO DE BARROS - CPF: 028.628.081-72 (EMBARGANTE), ALDAIR DA SILVA SALDANHA - CPF: 034.867.881-91 (EMBARGADO), ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE - CPF: 959.163.008-59 (EMBARGADO), JULIO CESAR FORTUNATO DE MELO - CPF: 121.246.481-87 (EMBARGADO), GERSON CARDOSO - CPF: 177.341.771-15 (EMBARGADO), DILSON FERREIRA COELHO - CPF: 241.056.941-20 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS - CPF: 362.035.561-49 (EMBARGANTE), ALDAIR DA SILVA SALDANHA - CPF: 034.867.881-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE - CPF: 959.163.008-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.997.301-87 (EMBARGADO), LAURO MARVULLE - CPF: 711.331.518-68 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO –
MATÉRIA FORA DO ROL DO ART. 1015 DO CPC
–
TAXATIVIDADE MITIGADA – URGÊNCIA NÃO COMPROVADA
– REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1028966-36.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

ALOÍSIO COELHO DE BARROS E MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS

EMBARGADOS:

GERSON CARDOSO, JÚLIO CESAR FORTUNATO DE MELO, DILSON FERREIRA COELHO, ESPÓLIO DE LAURO MARVULLE E ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ALOÍSIO COELHO DE BARROS
e
MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, acolheu os embargos declaração opostos por
GERSON CARDOSO
,
JÚLIO CESAR FORTUNATO DE MELO
,
DILSON FERREIRA COELHO
,
ESPÓLIO DE LAURO MARVULLE
e
ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA DE SOUZA
, para não conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, contra decisão que indeferiu a denunciação à lide de Alduino Debacker e sua esposa Jacinta Debacker; considerou legítima as representantes dos espólios de Rubens Pereira De Souza e Lauro Marvulle; manteve a decisão que incluiu os cessionários dos autores em substituição processual, sendo eles: Dilson Ferreira Coelho, Gerson Cardoso, Julio Cesar Fortunato de Melo; manteve a decisão que autorizou o recolhimento das custas processuais ao final do processo; e determinou que para a audiência de instrução e julgamento “
As partes e testemunhas DEVERÃO comparecer na sala de audiência localizada no Gabinete deste Juízo na data e horário supra designado
” (sic).

Alegam os embargantes que a decisão reformou o acórdão anterior para não conhecer o recurso de agravo de instrumento, mas não esclareceu se esse não conhecimento deveria ser total ou parcial, haja vista que o agravo abordava diversos pontos de urgência.

Sustentam que a questão das custas processuais, mencionada na decisão, não era o único ponto de urgência no agravo, o que torna a decisão contraditória.

Assim sendo, requerem o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, especialmente para definir se o não conhecimento do agravo de instrumento deve ser total ou parcial, considerando que a decisão questionada reconheceu a existência de outras matérias urgentes (Id. 267613759).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Discorrem que o acórdão embargado foi claro ao afirmar que as matérias abordadas no agravo de instrumento não estavam previstas no rol do artigo 1.015 do CPC, não havendo urgência que justificasse seu conhecimento.

Mencionam que o decisum explicitou que os pontos questionados poderiam ser debatidos em futura apelação, pois não estavam sujeitos à preclusão.

Aduzem que a única questão que poderia ter urgência era a realização da audiência de instrução, mas essa já ocorreu por videoconferência, conforme solicitado pelos próprios embargantes, o que esvazia qualquer urgência alegada, eis que requer o não acolhimento (Id. 268970768).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO ATACADA QUE, DENTRE OUTROS PONTOS, INDEFERIU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – MATÉRIA FORA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – INAPLICABILIDADE –

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – URGÊNCIA NÃO COMPROVADA – OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA VERIFICADA – CORREÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES.

Considerando que o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao considerar a urgência na interposição do agravo de instrumento, de rigor o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

A decisão que indefere o recolhimento de custas ao final do processo não encontra previsão de recorribilidade no art. 1.015 do CPC e tampouco se reveste da urgência necessária à mitigação do referido dispositivo legal.”

Os embargos de declaração interpostos por Aloísio Coelho de Barros e Maria Aparecida Barbosa Barros não preenchem os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois não demonstram obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Ao contrário, evidenciam mero inconformismo dos embargantes com a decisão proferida, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria já analisada e decidida.

Isso porque a decisão foi clara ao estabelecer que as matérias abordadas no agravo de instrumento não estavam no rol do artigo 1.015 do CPC e, portanto, não comportavam conhecimento naquele momento processual. Logo, não há falar em conhecimento parcial, até mesmo porque outros pontos não justificam a urgência.

Além disso, o acórdão expressamente consignou que os temas poderiam ser abordados em preliminar de apelação, o que evidencia que não houve qualquer omissão, mas sim uma delimitação processual correta.

Por fim, mas não menos importante, o
decisum
é cristalino ao mensurar que este mesmo tratamento foi realizado em recurso conexo, inclusive tirado da mesma ação de base, o que por si só desautoriza a ocorrência de decisões contrárias e conflitantes entre si.

Confira-se a passagem do julgado:

“
Ademais, convém ressaltar que esse mesmo entendimento foi adotado por esta Magistrada no Agravo de Instrumento nº. 1028957-74.2024.8.11.0000, julgado recentemente por este Colegiado na sessão do dia 10/12/2024, o qual foi interposto por
CRISTIANE GANEM MALDONADO BARROS
e
LUIS RICARDO BARBOSA BARROS
, respectivamente filho e nora dos agravantes embargados (
ALOISIO COELHO DE BARROS
e
MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS
), os quais, a exemplo do instrumental por eles manejado, interpuseram o mencionado recurso em face da
mesma decisão
aqui em análise, cujo desfecho foi totalmente diverso do presente caso.
”
(destaques no original)

Diante disso, tem-se que a modificação do julgado por meio de embargos de declaração só é admitida quando a correção do vício identificado levar, necessariamente, a uma mudança na decisão, o que não se verifica no caso concreto.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025